Tribunal: TJMT
Processo: 1075178-49.2023.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075178-49.2023.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Calúnia]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO - CPF: 029.866.156-00 (APELANTE), ALEXANDRE BORGES SANTOS - CPF: 002.935.351-32 (ADVOGADO), LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO - CPF: 029.866.156-00 (ADVOGADO), JOSE VIRGOLINO FILHO - CPF: 114.114.652-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECÍFICOS. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. ADVOGADO COM INSCRIÇÃO SUSPENSA NA OAB. NÃO SANEAMENTO NO PRAZO DECADENCIAL. DECADÊNCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que declarou extinta a punibilidade em ação penal privada, em razão do reconhecimento da decadência do direito de queixa, sob o fundamento de irregularidade na representação processual, consistente na ausência de procuração com poderes específicos e na falta de capacidade postulatória do querelante, que subscreveu a queixa-crime enquanto estava com inscrição suspensa na OAB
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de poderes específicos na procuração configura vício capaz de invalidar a queixa-crime; (
ii
) estabelecer se tal irregularidade pode ser sanada após o prazo decadencial; (
iii
) determinar se a posterior regularização da inscrição profissional do querelante convalida atos praticados sem capacidade postulatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação penal privada exige o cumprimento rigoroso das condições de procedibilidade, sendo indispensável procuração com poderes especiais, contendo menção ao fato criminoso, nos termos do art. 44 do CPP, cuja inobservância compromete a validade da queixa-crime
.

A apresentação de instrumento de mandato genérico, desacompanhado da descrição do fato criminoso, configura vício de representação processual que impede o regular prosseguimento da ação penal privada
.

O saneamento de vícios de representação processual deve ocorrer dentro do prazo decadencial de seis meses, previsto nos
arts
. 38 do CPP e 103 do CP, não sendo admitida regularização posterior
.

O decurso do prazo decadencial sem a regularização da representação implica extinção do direito de queixa, sendo inaplicável qualquer hipótese de prorrogação ou convalidação extemporânea
.

A ausência de capacidade postulatória, decorrente da suspensão da inscrição do advogado na OAB, torna nulos os atos praticados, nos termos do art. 4º da Lei nº 8.906/94, inexistindo possibilidade de convalidação retroativa
.

A regularização posterior da situação profissional não possui efeito retroativo e não afasta a decadência já consumada, sob pena de violação à segurança jurídica e à natureza peremptória do prazo decadencial penal
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A procuração para oferecimento de queixa-crime deve conter poderes especiais com menção ao fato criminoso, sob pena de invalidade da ação penal privada. 2. A regularização da representação processual deve ocorrer dentro do prazo decadencial de seis meses, sendo inviável o saneamento posterior. 3. A prática de atos processuais por advogado com inscrição suspensa na OAB gera nulidade absoluta, insuscetível de convalidação retroativa. 4. O prazo decadencial na ação penal privada é peremptório e não admite interrupção, suspensão ou prorrogação.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 103 e 107, IV; CPP,
arts
. 38, 44 e 568; Lei nº 8.906/94, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp n. 1.673.988/SP, rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 22/05/2018; TJ-MT, Apelação Criminal n. 1043239-22.2021.8.11.0001, j. 27/08/2024; TJ-MT, Apelação Criminal n. 0006452-61.2019.8.11.0007, j. 28/02/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado, recebido com natureza jurídica de
apelação criminal
, interposto pelo querelante (ID 354685894) contra a respeitável sentença de mérito (ID 354685892) que declarou extinta a punibilidade do querelado, com fundamento nos artigos 103 e 107, inciso IV, do Código Penal. A decisão
recorrida reconheceu a ocorrência da
decadência do direito de queixa
, sob o fundamento de que a petição inicial não estava devidamente subscrita e a procuração juntada aos autos não preenchia os requisitos legais estabelecidos no artigo 44 do Código de Processo Penal, vício este que não foi sanado dentro do prazo decadencial peremptório de seis meses.

Aduz o recorrente, em suas razões recursais (ID 354685894), que a sentença merece reforma. Argumenta que subscreveu a queixa-crime na condição de vítima e advogado atuando em causa própria. Reconhece que, à época da propositura da demanda, seu registro profissional junto à Ordem dos Advogados do Brasil encontrava-se suspenso, motivo pelo qual tentou constituir novo procurador nos autos (ID 354685877 e ID 354685878). Sustenta que, muito embora a procuração outorgada não tenha atendido aos requisitos do artigo 44 do Código de Processo Penal, o seu registro profissional foi posteriormente restabelecido e encontra-se ativo (ID 354685887), circunstância que, em sua ótica, convalidaria todos os atos pretéritos, caracterizando a questão do instrumento de mandato como uma nulidade relativa e secundária. Requer, por conseguinte, o afastamento da decretação de extinção da punibilidade e o regular prosseguimento do feito.

A persecução penal teve início com o oferecimento da queixa-crime (ID 354685399 e ID 354685850), protocolizada em 11/12/2023, imputando ao querelado a suposta prática do crime de calúnia, consubstanciada no registro de um boletim de ocorrência por apropriação indébita. Conforme expressamente admitido na própria exordial e confirmado pelos documentos acostados, o querelante tomou conhecimento inequívoco da autoria dos fatos em
28/07/2023
.

No decorrer da instrução processual, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, atuando em favor do querelado, apresentou manifestação (ID 354685874) noticiando que o querelante, advogado subscritor da própria inicial, encontrava-se com sua inscrição profissional suspensa perante a OAB/MT, juntando certidão comprobatória (ID 354685875).

Após a prolação da sentença extintiva (ID 354685892), e interposto
o vertente
recurso, o querelado, devidamente intimado, apresentou suas contrarrazões (ID 354685900), pugnando pela manutenção integral da sentença. Argumentou que a decadência se operou de forma
inexorável
, visto que a regularização do registro profissional ou a tentativa de juntada de procuração ocorreram muito após o escoamento do prazo legal de seis meses.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, atuando na condição de
custos legis
, emitiu judicioso parecer (ID 354685901), manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. O
Parquet
destacou que, a despeito do princípio da informalidade inerente aos Juizados Especiais, as condições de
procedibilidade da ação penal privada são rigorosas e a falha na representação não foi sanada dentro do prazo decadencial, impondo-se a manutenção da extinção da punibilidade.

O processo foi devidamente incluído em pauta para julgamento pelo Plenário Virtual desta Turma Recursal (ID 355795850 e ID 355796418).

Os autos vieram conclusos para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Passo à análise detida e exaustiva das razões recursais, em confronto com os elementos fático-probatórios carreados aos autos e com os ditames constitucionais e legais que regem a persecução penal privada no ordenamento jurídico pátrio.

A controvérsia devolvida ao conhecimento deste órgão colegiado cinge-se em verificar se houve, ou não, o escoamento do prazo decadencial para o exercício válido do direito de queixa, considerando as irregularidades atinentes à capacidade postulatória do querelante e aos defeitos do instrumento de mandato juntado aos autos, bem como se a posterior regularização profissional possui o condão de convalidar atos praticados quando já operada a extinção da punibilidade.

Adianto que o recurso interposto não comporta provimento, devendo a escorreita sentença de primeiro grau ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos das razões que passo a expor de forma detalhada e sistemática.

1. Da irregularidade insanável do instrumento de mandato (artigo 44 do Código de Processo Penal)

A ação penal de iniciativa privada é orientada de forma estrita pelos princípios da oportunidade e da disponibilidade, exigindo do titular do direito de ação o cumprimento rigoroso, formal e inescusável de todas as condições de procedibilidade delineadas na legislação adjetiva penal. Não se trata de mero preciosismo formal, mas de uma garantia essencial do cidadão contra imputações levianas, assegurando que o acusador assuma de forma clara, expressa e insofismável a responsabilidade pelos fatos criminosos que decide imputar a outrem.

Nessa toada, o legislador processual penal estabeleceu uma exigência específica para a legitimação por representação. O artigo 44 do Código de Processo Penal estatui, de forma hialina, que a queixa-crime poderá ser dada por procurador com poderes especiais,
devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção ao fato criminoso
. A inobservância desta regra traduz vício na representação processual que fulmina a própria viabilidade da demanda se não corrigido a tempo e modo adequados.

No caso em tela, compulsando detidamente os autos, verifico que a procuração juntada (ID 354685878 e ID 354685880), na tentativa de contornar a ausência de capacidade postulatória do querelante original, não preenche, sob nenhuma perspectiva hermenêutica, os requisitos previstos no comando normativo citado. O instrumento de mandato acostado possui feição genérica, a tradicional cláusula
ad judicia
, omitindo-se por completo de narrar, ainda que de forma sucinta e embrionária, o fato criminoso imputado ao querelado ou de tipificar a conduta.

A ação penal privada é regida pelo princípio da disponibilidade e exige o cumprimento rigoroso das condições de procedibilidade. O artigo 44 do Código de Processo Penal estabelece que a queixa-crime poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção ao fato criminoso. No caso em tela, a procuração juntada aos autos não preenche tais requisitos, uma vez que não narra, ainda que de forma sucinta, o fato criminoso imputado ao querelado.

Para que não restem dúvidas sobre a higidez deste entendimento e sua harmonia com a jurisprudência consolidada no âmbito
desta Turma Recursal
, cumpre trazer à colação precedente lapidar sobre o tema:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME. PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECÍFICOS. IRREGULARIDADE FORMAL NÃO SANADA DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL. DECADÊNCIA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que rejeitou queixa-crime ajuizada pela apelante em face da suposta prática dos crimes de difamação e injúria, previstos nos artigos 139 e 140 do Código Penal, sob fundamento de irregularidade na representação processual, por ausência de procuração com poderes especiais para o oferecimento da queixa-crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a irregularidade na representação processual da querelante poderia ter sido sanada fora do prazo decadencial de seis meses, nos termos dos artigos 38 do Código de Processo Penal e 103 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de poderes específicos na procuração apresentada no momento da propositura da queixa-crime configura vício formal insanável após o decurso do prazo decadencial de seis meses previsto no artigo 38 do Código de Processo Penal.

O artigo 44 do Código de Processo Penal exige, para o ajuizamento de ação penal privada por procurador, que o mandato contenha menção expressa ao fato criminoso e ao nome do querelante.

A apresentação de nova procuração com poderes específicos, protocolada após o transcurso do prazo decadencial contado do conhecimento da autoria do fato não é apta a convalidar o vício formal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao afirmar que a regularização da representação processual da parte querelante deve ocorrer dentro do prazo decadencial.

Tendo a parte querelante deixado de cumprir esse requisito temporal, restou configurada a decadência do direito de ação, nos termos dos artigos 103 do Código Penal e 38 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A apresentação de procuração com poderes específicos para o oferecimento de queixa-crime, nos termos do artigo 44 do Código de Processo Penal, deve ocorrer dentro do prazo decadencial de seis meses, sob pena de decadência do direito de ação penal privada.

Eventuais vícios de representação processual da querelante não podem ser sanados após o decurso do prazo legal, nos termos dos artigos 38 do Código de Processo Penal e 103 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 103 e 140; Código de Processo Penal, artigos 38 e 44.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp n. 1.673.988/SP, rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 22/05/2018,
DJe
28/05/2018; TJ-MT, Apelação Criminal n. 1043239-22.2021.8.11.0001, rel. Des. Paulo da Cunha, j. 27/08/2024; TJ-MT, Apelação Criminal n. 0006452-61.2019.8.11.0007, rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 28/02/2023.

(N.U 1024560-60.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CRIMINAL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025)

Desse modo, a argumentação recursal que tenta minorar a importância do instrumento de mandato, rebaixando-o a um detalhe secundário, esbarra frontalmente na dicção da lei, nos moldes do direito sancionador, de forma redacional, articulada e em tópicos, revelando-se coerente, coesa e convincente juridicamente a rejeição dessa tese. A lei processual não estabelece formalidades vazias; cada requisito possui uma teleologia voltada à garantia processual do acusado.

2. Da preclusão e decadência para o saneamento do vício

O recorrente sustenta, com considerável esforço argumentativo, que a mácula inicial apontada consubstanciaria mera nulidade relativa, passível de saneamento a qualquer momento da marcha processual. Trata-se, com efeito, de premissa jurídica profundamente equivocada quando aplicada à lógica implacável do prazo decadencial da ação penal privada.

É inegável que a legislação processual abriga institutos voltados ao aproveitamento dos atos e ao saneamento de vícios. Embora o artigo 568 do Código de Processo Penal permita o saneamento de irregularidades na representação, tal retificação deve ocorrer, obrigatoriamente, dentro do prazo decadencial de 6 (seis) meses, previsto no artigo 103 do Código Penal e no artigo 38 do Código de Processo Penal. Não existe, no ordenamento penal, a figura da prorrogação tácita ou da suspensão de prazos decadenciais para conserto de peças mal formuladas.

Analisando a linha do tempo delineada de forma cristalina nos presentes autos, constato, com base nas próprias declarações da exordial, que o querelante tomou conhecimento inequívoco da autoria dos fatos em
28/07/2023
. Por conseguinte, considerando que o querelante tomou conhecimento dos fatos nesta exata data, o prazo final para o oferecimento de uma queixa-crime plenamente válida e escorreita ou para a regularização do instrumento de mandato expirou inarredavelmente em
28/01/2024
.

Como a tentativa de saneamento mediante a juntada de documentação de novos patronos (ID 354685877, ID 354685879) e a posterior alegação de regularização profissional perante o órgão de classe (ID 354685887) apenas ocorreram em datas muito posteriores (meados do final de 2024 e meados de 2025), operou-se, de pleno direito e sem possibilidade de reversão, a decadência do direito de queixa. O vício não sanado no prazo legal impede o prosseguimento da ação penal, nos moldes do direito sancionador, apresentando-se esta conclusão de forma redacional, articulada e em tópicos, sendo inteiramente coerente, coesa e convincente juridicamente. Permitir a convalidação extemporânea significaria, na prática, subverter a natureza jurídica do instituto da decadência e conferir à parte autora o poder de
dilargar
infinitamente os prazos peremptórios fixados em lei.

3. Da ausência de capacidade postulatória e a suspensão perante a Ordem dos Advogados do Brasil

Avançando na dissecação dos fundamentos jurídicos aplicáveis ao caso, deparo-me com uma questão ainda mais sensível e que fere de morte a higidez da postulação inicial. O querelante, valendo-se de sua formação jurídica, apresentou a queixa-crime atuando em causa própria. Todavia, restou insofismavelmente comprovado nos autos (ID 354685875) que, no exato momento do protocolo da peça vestibular e durante
todo o curso do prazo decadencial fatal, o seu registro profissional na Ordem dos Advogados do Brasil encontrava-se suspenso.

A capacidade postulatória é
pressuposto
processual de validade essencial para a existência jurídica dos atos processuais. Nos termos expressos e inflexíveis do artigo 4º do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94), são nulos de pleno direito os atos privativos de advogado praticados por pessoa suspensa, impedida ou não inscrita na OAB. A suspensão profissional não é mera irregularidade administrativa; é sanção que subtrai do causídico, temporariamente, o próprio múnus indispensável para invocar a prestação jurisdicional.

Assim, a petição inicial e todos os atos processuais subsequentes praticados pelo querelante enquanto durou sua suspensão são, para o direito, juridicamente inexistentes ou nulos por absoluta falta de capacidade postulatória. O argumento do recorrente de que o posterior restabelecimento do seu registro (noticiado apenas em 04/06/2025, ID 354685887) convalidaria os atos retroativamente beira a ofensa à inteligência jurídica. A regularização posterior da situação profissional não possui qualquer efeito retroativo para validar atos nulos praticados dentro de um período decadencial que já se encontrava exaurido e transcorrido.

Entender de forma diversa seria premiar a torpeza e ignorar que o Estado, ao retirar temporariamente a capacidade postulatória do profissional, nulifica as ações por ele intentadas nesse interregno. Essa premissa firma-se nos moldes do direito sancionador, desenvolvida de forma redacional, articulada e em tópicos, mostrando-se plenamente coerente, coesa e convincente juridicamente para espancar a tese recursal.

4. Da natureza peremptória do prazo decadencial penal

Por fim, cumpre traçar uma profunda linha divisória entre a principiologia do processo civil e as bases fundantes do processo penal. O recorrente labora em confusão conceitual ao invocar princípios do processo civil voltados à economia e aproveitamento dos atos para tentar salvar uma ação penal cuja viabilidade já pereceu.

É imperioso destacar que, diferentemente dos prazos processuais civis que admitem maior maleabilidade saneadora, o prazo decadencial penal possui assento no direito material, detendo natureza inequivocamente peremptória e fatal. A decadência penal é instituto de ordem pública, voltado a garantir que o Estado não mantenha cidadãos submetidos indefinidamente à ameaça de persecução penal privada por fatos cuja repulsa o próprio ofendido demorou a demonstrar formalmente. Por sua essência estrutural, esse prazo não se suspende, não se interrompe e não admite qualquer espécie de prorrogação ou dilação, salvo na excepcionalíssima hipótese de o último dia recair em domingo ou feriado, o que sequer é o caso dos autos.

A falha na constituição válida do patrono ou a apresentação da queixa-crime por indivíduo que, comprovadamente, não detinha capacidade postulatória válida e apta no transcurso dos seis meses
subsequentes ao conhecimento da autoria impõe, inexoravelmente, a declaração de extinção da punibilidade. Essa consequência jurídica drástica,
porém
necessária, é decretada em homenagem à segurança jurídica, pilar central do Estado Democrático de Direito, e, sobretudo, ao direito fundamental de liberdade do querelado, que não pode ficar refém da incúria ou das irregularidades profissionais da parte adversa.

Destarte, repilo as alegações recursais em sua totalidade, nos moldes do rigor do direito sancionador, construindo esta convicção de forma redacional, articulada e em tópicos, por considerá-la a única vertente coerente, coesa e convincente juridicamente frente ao panorama processual apresentado. A manutenção da sentença extintiva (ID 354685892) é a medida correta, justa e alinhada à mais estrita legalidade, não merecendo qualquer retoque por parte desta Turma Recursal.

DO DISPOSITIVO

Ante o exaustivamente exposto, conheço do recurso inominado interposto, por ser próprio e tempestivo, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo irretocável a r. sentença prolatada no juízo de primeiro grau (ID 354685892), que acertadamente reconheceu a decadência e declarou extinta a punibilidade do recorrido, com fulcro nos artigos 103 e 107, inciso IV, ambos do Código Penal.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026